Tribunal: TJBA
Processo: 8001704-83.2024.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001704-83.2024.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: DENILSON DE JESUS BISPO Advogado(s): JEFERSON COSTA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 444 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou o Réu à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, em razão da apreensão de 80,45g (oitenta gramas e quarenta e cinco centigramas) de maconha. O Apelante pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena para a fixação no mínimo legal e a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, com a subsequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. Questão em discussão Discute-se a suficiência do conjunto probatório para a condenação, bem como a legalidade da dosimetria da pena, especificamente a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, e o cabimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06. III. Razões de decidir A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo auto de apreensão, laudos periciais e prova oral colhida sob o crivo do contraditório, sendo válidos os depoimentos dos policiais militares, notadamente quando convergentes e harmônicos com o acervo probatório. A tese de insuficiência de provas para a condenação não prospera, impondo-se a manutenção do édito condenatório. A valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena, fundamentada no suposto exercício da função de "gerente do tráfico" por parte do Apelante, não se revela idônea, porquanto baseada em elementos informais e não concretamente comprovados nos autos, constituindo-se em fundamentação genérica. O afastamento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, com base na existência de "outras passagens pelo delito de tráfico de drogas" e na alegação de dedicação à atividade criminosa por ser "gerente do tráfico" é ilegal, porquanto a dedicação deve ser comprovada por elementos concretos e, nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema 1.139, inquéritos e ações penais em curso não podem ser utilizados para agravar a pena-base ou afastar o benefício do tráfico privilegiado. Preenchidos os requisitos legais (primariedade, bons antecedentes e ausência de prova inequívoca de dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa), aplica-se a minorante do tráfico privilegiado, na fração máxima de 2/3 (dois terços), em razão da quantidade e natureza da droga (80,45g de maconha) não justificarem modulação desfavorável. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena privativa de liberdade para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixando-se o regime inicial aberto e substituindo-se a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução. Tese de julgamento: "1. A valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, quando baseada em suposta função de gerência do tráfico sem lastro probatório concreto e excede o âmbito do próprio tipo penal, é inidônea. 2. A existência de inquéritos e ações penais em curso, conforme a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, não constitui fundamento idôneo para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06), por não comprovar a dedicação do agente a atividades criminosas." Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 11.343/06, art. 33, caput, e § 4º; Código Penal, arts. 33 e 44. ACÓRDAO Vistos, examinados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8001704-83.2024.8.05.0250, em que é Apelante DENILSON DE JESUS BISPO e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão de julgamento, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, redimensionando a pena imposta ao Réu, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO Relator